Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707055-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRI DA SILVA FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios opostos, no prazo legal, para concretização do direito ao contraditório. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator